Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, em atenção ao estabelecido no art. 387 do CPP.
2. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. 1.1. No caso, verificado que o acusado é reincidente em crime doloso, não há possibilidade de atender ao pleito defensivo.
3. Recurso parcialmente conhecido e, em sua extensão, desprovido.